Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700860-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA EMBARGADO: KATIA SOARES SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração da agravante contra decisão em agravo de instrumento, em que indeferi a antecipação de tutela para que se fizesse pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos. A embargante alega omissão na decisão, ao argumento de que não foi analisado o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Relatei. Decido. Os presentes embargos devem ser conhecidos, uma vez que tempestivos. Porém, sem razão o embargante. Não há que se falar em omissão na decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Conforme já explicitado na decisão, não se verificavam presentes naquele momento o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nesse sentido, incabível o efeito suspensivo, uma vez que ausente qualquer perigo de dano a agravante, até porque a suspensão do curso do processo prejudicaria a própria agravante, uma vez que a execução ficaria paralisada. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhes nego provimento. Intimem-se. Após, certifique a Secretaria quanto à apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 15:23:22. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator